Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-20.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade. Laudo pericial comprovando que a autora desenvolve atividade em condições de insalubridade no percentual de 40%. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. Precedentes. Negado provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001177-20.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALBINOS, é apelada FERNANDA MARA
DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
2
ACF no 12.109/2020
Apelação n° 1001177-20.2019.8.26.0000
Apelante: Prefeitura Municipal de Balbinos
Apelada: Fernanda Mará Duarte
Comarca de Pirajuí/SP
APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL
AUXILIAR
DE ENFERMAGEM - Pretensão ao recebimento do
adicional de insalubridade. Laudo pericial comprovando que
a
autora
desenvolve
atividade
em
condições
de
insalubridade no percentual de 40%. Manutenção dos
capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP.
Precedentes. Negado provimento à apelação.
Fernanda Mará Duarte propôs ação declaratória
em face da Prefeitura Municipal de Balbinos aduzindo que é servidora
pública municipal, exercendo o cargo de Auxiliar de Enfermagem, e
requer o pagamento do Adicional de Insalubridade, pois argumenta que
sua ocupação, por sua própria natureza, a expõe à agentes nocivos,
havendo riscos à sua saúde.
Requereu a condenação da ré ao pagamento do
referido adicional, bem como o apostilamento mais as parcelas vencidas
e vincendas.
A r. sentença (fls. 165/168), cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para declarar que a autora faz jus ao
Adicional de Insalubridade, em grau médio (20%), a ser calculado sobre
os vencimentos da autora, observando-se a prescrição quinquenal, com
correção monetária e juros de mora ma forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a ressalva do julgamento proferido no RE no 870.947.
Pela sucumbência, a ré foi condenada no pagamento
de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
3
A Municipalidade de Balbinos apelou, alegando
em síntese, que embora o Adicional de Insalubridade esteja previsto na
Lei Complementar no 06/2006 (arts. 790 e 75), resta, ainda, serem
fixados, na esfera municipal, os parâmetros de aplicação do referido
adicional, inclusive no tocante à forma de cálculo, posto que não se trata
de norma autoaplicável.
Argumenta que as normas relativas ao pagamento
do benefício ainda não foram objeto de apreciação pelo Poder
Legislativo Municipal, sendo, portanto, incabível a condenação da
Municipalidade no pagamento do adicional.
Por fim, caso mantida a condenação, entende que o
pagamento deva ser feito apenas a partir da realização do laudo pericial,
e que este incida sobre o salário-base do servidor.
Contrarrazões (fls. 183/191).
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do artigo
252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator,
nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.1
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e,
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio
Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ
21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004;
e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
4
em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente esta questão suscitada, desnecessária a repetição
pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da
norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
“(...)
Com o advento da Emenda Constitucional no 19, de 1998, o
adicional de insalubridade foi suprimido do rol dos direitos sociais assegurados aos
funcionários públicos no art. 39, § 3o, da Constituição da República.
No entanto, não existe impedimento para a sua concessão,
desde que haja previsão específica em lei local e provado o desempenho de atividade
prevista como insalubre.
No caso, o adicional de insalubridade encontra-se previsto
no artigo 70 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Balbinos, que
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
5
“Os servidores que trabalhem com habitualidade em
atividades penosas, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas, fazem jus a um adicional sobre vencimento do cargo efetivo, calculados
conforme normas técnicas definitivas pelo Ministério do Trabalho e emprego e da
Previdência e Assistência Social”.
Outrossim, consoante disposto no art. 195, caput, da CLT:
“A caracterização e a classificação da insalubridade e da
periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de
perpicia a cargo de Médico do Trabalho ou engenheiro do Trabalho, registrados no
Ministério do Trabalho”.
E conforme o laudo pericial de fls. 126/148, o expert
constatou que: “- por se tratar de “!reclamação trabalhista”, somente o período que
compreende os últimos 05 (cinco) anos de labor foi considerado; e - quanto às
atividades laborais dersenvolvidas peça parte Requerente no período de trabalho de
12/05/2014 a DER, nas diferentes funções desempenhadas, os trabalhos periciais
indicam que a parte Requerente se expôs a agentes nocivos à saúde, sem a efetiva
proteção pelo uso de Equiupamentos de Proteção Individual
EPI's, conforme
previsto em norma, as atividades desenvolvidas devem ser consideradas como
especial, de acordo com o enquadramento na NR-15
Atividades e Operações
Insalubres” Classificando-a como de grtau médio.
Portanto, considerando a prova técnica produzida nos autos,
faz jus a autora ao adicional de insalubridade pelo exercício como “margarida”,
calculado em 20% sobre o valor dos seus vencimento9ss, observado, no que tangr ao
pagamento dos atrasados, a prescrição quinquenal.” (fls. 166/167 - grifos
originais).
Vale aduzir em reforço que, em que pese o art. 39,
§3o, da Constituição Federal, não prever expressamente a hipótese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
6
adicional de insalubridade, a ausência dessa determinação específica não
significa que a Administração Pública está impedida de conceder aos
seus funcionários o direito do referido adicional, mas sim, que o
pagamento deste depende da existência de previsão legal.
Mostra-se oportuno trazer a orientação do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. CABIMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO
DE
ATIVIDADE
INSALUBRE.
OBSERVÂNCIA
DA
EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO
POR PERITO HABILITADO JUNTO AO MINISTÉRIO
DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Em relação à infringência ao
art. 1o. da Lei 12.016/2009, observa-se que o tema
inserto no dispositivo invocado não foi debatido pelo
Tribunal de origem, malgrado a oposição de Embargos
Declaratórios. 2. Os servidores públicos estaduais que
exerçam suas atividades expostos a agentes nocivos
fazem jus ao adicional de insalubridade, quando as
condições insalubres descritas no art. 195 da CLT c/c
NR 15 sejam devidamente comprovadas por laudo
pericial realizado por profissionais com habilitação
junto ao Ministério do Trabalho. 3 Na hipótese, a
pretensão recursal ampara-se no fato de que o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
7
pericial apresentado pela parte recorrida não é servil à
comprovação da ocorrência de insalubridade no local
periciado e do desempenho de atividade enquadrada
como insalubre, visto que não preenchidos os requisitos
legais. Todavia, a controvérsia foi dirimida a partir de
premissas
fático
probatórias
do
caso
concreto,
especialmente a validade da perícia realizada por perito
médico, devidamente registrado no Ministério do
Trabalhado,
cujo
laudo
elaborado
cumpriu
as
determinações essenciais para a comprovação de que a
parte recorrida exerceu suas atividades sujeita à agentes
nocivos, sendo inviável tal discussão na via eleita.
Precedente: AgRg no AREsp. 505.842/RO, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 25.6.2015. 4. Agravo Regimental do
ESTADO DE RONDÔNIA a que se nega provimento.” (STJ,
1a Turma, AgRg no AREsp n° 465967/RO, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, data do
julgamento:
03-11-2015,
data
da
publicação:
16-11-2015).
Nesse sentido também se manifestou a C. 13a
Câmara de Direito Público, deste E. TJSP, nos autos da Apelação Cível
no 0000864-84.2010.8.26.0132, Relator Ferraz de Arruda:
A Constituição da República de 1988, ao regular os direitos
sociais, previu, dentre outras garantias ao trabalhador, o
recebimento de um adicional de remuneração para pessoas
que laboram em atividades penosas, insalubres ou perigosas.
Por outro lado, o art. 39, §3o, da CF, após sofrer alteração
pela Emenda Constitucional no 19/98, excluiu do rol dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
8
direitos sociais estendidos aos servidores públicos o inciso
que prevê, no art. 7o, o adicional supramencionado.
Assim, o adicional de insalubridade deixou de ser uma
garantia dos servidores públicos em âmbito constitucional,
podendo, entretanto, estar previsto em normas especiais no
nível de cada ente federado.
Assim, para que o servidor faça jus ao adicional de
insalubridade, esse deve estar previsto em lei, ou então ser
taxativamente comprovado pelo servidor que a atividade por
ele desempenhada é insalubre.
Registre-se “não haver incompatibilidade entre a lei
municipal que estabelece a concessão do benefício postulado e o disposto no artigo
39, §3o, da Constituição Federal. Explica-se: nada obstante o fato de a Emenda
Constitucional no 19 ter excluído o benefício do adicional de insalubridade do rol de
direitos do servidor público, esta exclusão não proíbe a sua concessão pelos entes
federativos. Nessa linha, a lei que dispõe sobre o adicional de insalubridade não é
inconstitucional por força da emenda que excluiu a sua obrigatoriedade.
No processo em apreço, realizou-se perícia para avaliação
das atividades desenvolvidas pela servidora, a fim de que se verificasse se o
funcionário que as desempenha fica exposto a agentes nocivos à saúde. Em outras
palavras, a perícia teve por finalidade a apuração de eventual direito da autora ao
recebimento do adicional pleiteado, nos termos da Lei Complementar Municipal no
16/1993”
(TJSP,
Apelação/Remessa
Necessária
no.
1005113-36.2019.8.26.0297,
Rel.
Des.
Paola
Lorena,
j.
em
28/07/2020).
Havendo a previsão legal para a concessão do
referido adicional, e caracterizada a insalubridade da atividade
desenvolvida pela autora, deve a sentença de procedência ser mantida e
o apelo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
9
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. 8a Câmara
de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. Objeção processual equivocadamente articulada.
O novo CPC não mais elenca a possibilidade jurídica do
pedido como condição da ação. Arguição que deve ser
analisada e conjunto com o substrato da demanda.FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. A resistência
do Município determina a necessidade de intervenção
jurisdicional para a pacificação do conflito de interesses.SERVIDOR MUNICIPAL. PRESIDENTE EPITÁCIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
Pretensão de recebimento do adicional e cobrança de
diferenças de parcelas não pagas pelo município ao servidor.
Periculosidade da função comprovada pelo laudo pericial.
Direito ao pagamento das parcelas inadimplidas, limitada
pela prescrição quinquenal que antecede o ajuizamento da
ação.CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção
monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo
julgado para adequação ao entendimento fixado pelo STF no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
paradigma.
Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei
n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de
mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da
caderneta de poupança. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Majoração dos honorários. Cabimento. Aplicabilidade do
artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
10
1003675-10.2016.8.26.0481, Relator José Maria
Câmara Júnior, 8a Câmara de Direito Público, data
de julgamento: 15-08-2018)
Nenhuma impropriedade se observa no referido
trabalho, realizado por profissional da confiança do Juízo, sob o crivo do
contraditório. Frise-se que o profissional justificou adequadamente seus
critérios de avaliação, daí porque não se verifica qualquer vício
incorreção no laudo apresentado. Ademais disso, a remuneração
adicional surge das condições de insalubridade a que está exposta a
autora, situação essa constatada por perícia judicial.
Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados
desta E. Corte de Justiça, proferidos em casos análogos:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
AUXILIAR
DE
SERVIÇOS
GERAIS.
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO.
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
realizado em 2018 que constatou insalubridade em grau
máximo no exercício das funções do auxiliar de serviços
gerais. Contato permanente com agentes biológicos, que se
enquadram nas especificações constantes do Anexo no 14, da
NR-15, da Portaria MTB no 3.124/78. Precedentes. Benefício
devido desde a data do início da atividade laboral em local
insalubre, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.773/2017.
Diferenças devidas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001995-82.2019.8.26.0481;
Relator: Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
11
Epitácio - 1a Vara; Data de Registro: 12/11/2019).
Apelação. Servidora do Município de Lençóis Paulista.
Agente
de
Conservação
e
Limpeza.
Pretensão
ao
recebimento de adicional de insalubridade. Admissibilidade.
Perícia que concluiu que as instalações sanitárias (cuja
limpeza estava a cargo da autora) eram de uso público ou
coletivo de grande circulação e, nessa condição, havia
exposição a agentes biológicos, esclarecendo, ainda, que não
existia máscara com filtros eficientes e eficazes para
neutralizar a contaminação pela via respiratória do
trabalhador. Enquadramento das atividades na hipótese
prevista no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE no
3.214/78, por semelhança com as características de coleta e
industrialização de lixo urbano. Laudo, ademais, que se
reportou a período pretérito, possibilitando a concessão do
adicional com efeito retroativo. Precedente. Sentença de
parcial
procedência.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001208-25.2017.8.26.0319;
Relator: Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Lençóis Paulista
-
3a
Vara
Cumulativa;
Data
de
Registro:
14/10/2019).
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
Mirandópolis.
Auxiliar
de
Desenvolvimento
Escolar.
Pretensão
ao
recebimento de adicional PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação /
Remessa Necessária no 1005113-36.2019.8.26.0297 - Voto no
4162 6 de insalubridade no grau máximo. Laudo pericial a
comprovar as condições insalubres em grau máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
12
Recurso não provido; considerada interposta a remessa
necessária.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004070-52.2017.8.26.0356; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data de
Registro: 02/08/2019.)
Apelação. Servidora pública municipal, ocupante do cargo
de Serviços Gerais Classe I. Atuação ostensiva na limpeza/
higienização de banheiros públicos, remoção de lixo, etc.
Pretensão ao recebimento de Adicional de Insalubridade
Laudo pericial que concluiu pela exposição a condições
insalubres, durante todo o período laboral, em grau máximo
(40%) Admissibilidade da concessão do adicional e reflexos.
R. sentença mantida. Recurso voluntário desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1002400-84.2018.8.26.0439;
Relator: Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Pereira Barreto - 2a Vara Judicial; Data de Registro:
22/07/2019)
Assim, é obrigação da Municipalidade pagar aos
servidores públicos que laboram em condições insalubres o respectivo
adicional, tal como se apresenta no laudo pericial elaborado em juízo.
Não vinga a alegação de que as normas relativas ao
benefício não podem ser aplicadas, porque necessitam de
regulamentação pelo Legislativo local, pois, constatada a situação de
insalubridade e verificado que tal encontra amparo legal na norma
municipal (Estatuto dos Servidores Públicos de Balbino), o adicional
deve ser pago na forma prevista no art. 63, 70 e 75 da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
13
Municipal no 06/2006.
Sobre o principal, incidirão juros de mora e correção
monetária, nos termos do decidido definitivamente pelo colendo STF
Tema 810.
Por fim, improvido o recurso de apelação, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal,
conforme o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015,
acrescendo-se em 2% (dois por cento) ao valor dos honorários
advocatícios devidos pela apelante, tendo-se em vista a natureza da
causa, grau de complexidade da demanda e o tempo despendido para o
deslinde da controvérsia em grau recursal, remunerando condignamente
o trabalho do patrono da apelada.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção de
dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Min.
José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP
115/207,
JTJ
349/638
(AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001177-20.2019.8.26.0453 -Voto no 12.109 (ECB)
14
991.09.051344-5-EDcl)”2
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
voluntário.
Antonio Celso Faria
Relator
2Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.